Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-23.2018.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO EM CONDOMÍNIO. DEMORA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HIDRÔMETROS. RECLAMAÇÃO VIA PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Propósito recursal para reforma no que tange ao não acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
Pedido para a individualização do hidrômetro. Reclamação no PROCON em setembro/2018. Alegação de que as reclamações realizadas perante a Recorrida não geravam números de protocolo plausível, ante a realização de reclamação pela outra via (PROCON). Individualização apenas em abril de 2019.
Suspensão de serviços utilizada como base para a improcedência dos danos morais. Inadimplemento confesso. Pedido de danos morais por motivo diverso, em decorrência na demora da individualização das matrículas.
Demora exacerbada na individualização dos hidrômetros gera onerosidade excessiva e dissabor aos recorrentes, que possuem empresa de segurança, tendo que dispor o serviço em condomínio com outros locatários que utilizam maior volume do serviço.
Danos morais caracterizados.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRAZIELE FERREIRA GARCIA - CPF: 577.613.532-04 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), WELLINGTON MIRANDA PASSOS - CPF: 616.771.672-20 (RECORRENTE), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020